Tribunal: STF
Processo: AI 72802
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-18
Data de publicação: 1978-08-18

Ementa:
CAUSA DE ALÇADA. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, QUE AFASTARIA O
OBSTACULO REGIMENTAL. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO, UMA VEZ QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO APRECIOU MATÉRIA CONSTITUCIONAL, NÃO LHE TENDO
SIDO OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.